Tribunal: STF
Processo: RMS 22198
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Ilegitimidade passiva do Ministro de
Estado. Pensões calculadas com base na remuneração que era percebida
pelos militares falecidos.
        - Tendo sido editada pelos Ministros Militares a Portaria
Interministerial nº 2.826, de 17 de agosto de 1994, publicada no Diário
Oficial de 18 dos mesmos mês e ano, pela qual determinou a observância
da norma dos artigos 40, $ 5º, e 42, $ 10, da Constituição Federal, no
cálculo das pensões militares, seguindo a orientação tomada por esta
Corte, a competência para examinar as pretensões relativas às pensões
militares, inclusive para concedê-las, não é do Ministro, mas, sim, de
órgão específico que integra a estrutura dos Ministérios Militares
(art. 34 da Lei nº 3.765/60 c/c os arts. 21, 54 e 77 do Decreto 49.096,
de 10.10.60). Ademais, como acentua o acórdão recorrido, os recorrentes
não demonstraram que o Ministro, ora impetrado, deixou de decidir
recurso administrativo contra decisão do referido órgão.
        Recurso ordinário a que se nega provimento.